Tribunal: TJES
Processo: 0037539-02.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0037539-02.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAVIO RICARDO FALCAO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO. IRREGULARIDADE. PROVA ADICIONAL QUE RATIFICA O RECONHECIMENTO.

CAUSA DE AUMENTO. ARMA DE FOGO. PROVA TESTEMUNHAL DO USO. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando materialidade e autoria evidenciadas diante dos consistentes depoimentos colhidos.

2.
A
inobservância do disposto no artigo 226 do CPP não pode ser utilizada para tornar nulo o ato de identificação do acusado, ainda mais se tal prova for corroborada pelas demais provas produzidas durante a instrução.

3.

É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo
.

4
. Isenção do pagamento de custas. Hipossuficiência financeira a ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0037539-02.2018.8.08.0024

APELANTE: SAVIO RICARDO FALCAO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Consoante o relatado, em razão da sentença prolatada pelo juízo da 10ª Vara Criminal da Vitória, que considerou o recorrente como incurso na figura tipificada no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, condenando-o à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado.

O apelante, em síntese, sustenta
não haver provas suficientes à condenação
pretendida pelo
parquet,
além da violação à norma prevista no art. 226 do CPP, razão pela qual deveria ser reformada a sentença.

Sem nenhuma razão o recorrente.

De acordo com a
peça vestibular
, no dia 11 de setembro de 2018, nas proximidades do Hospital Estadual, centro, município de Vitória, o apelante subtraiu dois Iphones com os acessórios
, seis relógios, sete camisas de marcas diversas, cinco pares de tênis, uma mochila, uma bolsa grande Tommy Hilfinger, documentos pessoais, cartões bancários, fones de ouvido, a chave de um veículo Chevrolet Onix, além de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie, todo acervo pertencente a Enzo Penna Vaz. Pelo que consta dos autos, a vítima realizava a venda de uma celular e roupas por meio do aplicativo OLX e teria marcado encontro com o réu para a venda dos produtos. Chegando ao local, a vítima foi surpreendida com o anúncio do assalto, ocasião em que o réu, mediante uso de arma de fogo, determinou que o ofendido abrisse o porta malas do veículo, subtraindo os objetos.

Ao contrário do que se sustenta no apelo, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando
materialidade
e
autoria
evidenciadas diante dos consistentes depoimentos colhidos.

Ouvido em juízo (
fl. 116
), a vítima apontou detalhadamente as características do criminoso responsável pela ação, esclarecendo até mesmo
a tatuagem que o mesmo trazia na lateral do pescoço
, a qual foi percebida no momento em que anunciou o assalto. No ensejo, disse que trabalhava com venda de produtos pelo aplicativo de vendas OLX e havia agendado a venda mediante localização do réu, ocasião em que deslocou-se até o lugar ajustado. Disse ainda, que em meio ao trajeto o réu modificou a localização e, em razão da difícil circulação no novo local, deu ré no carro, ocasião em que o réu o bateu no vidro e perguntou seu nome, anunciando, em seguida, o assalto mediante uso de arma de fogo.

O policial Anderson Avance
,
também

ouvido (
fl. 70
), corroborou o reconhecimento do réu realizado pela vítima, relatando que, à época dos fatos, várias condutas dessa natureza foram notificadas no centro de Vitória, todas utilizado o aplicativo OLX.

Assim, não há que se falar em ausência de provas para a condenação.

Como visto,
a vítima reconheceu o apelante como o responsável pela ação criminosa.
Ainda que tal reconhecimento não tenha ocorrido nos moldes do que prevê o artigo 226 do CPP, sabe-se que a disposição normativa é uma recomendação para que o elemento de prova seja mais firme. Isso não quer dizer que, não atendida a forma prescrita, o reconhecimento perderá sua validade;
passará apenas a depender que seu valor seja corroborado por outras provas, o que, como visto, é o caso dos autos.

Esse é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
:

Em relação a suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, o STJ já firmou entendimento no sentido de que não enseja nulidade do ato de reconhecimento do autor em sede policial, caso eventual édito condenatório esteja fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que asseste a autoria do ilícito ao acusado. É firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não pode ser utilizada para tornar nulo o ato de identificação do Acusado, ainda mais se tal prova for corroborada pelas demais provas produzidas durante a instrução. (STJ, AgRg no AREsp 475.610/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/07/2014)

No tocante ao afastamento da
causa de aumento
pena, o pleito recursal não merece acolhimento.

Segundo a jurisprudência “
é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo
[...]" (REsp n. 1.952.332/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 29/3/2022.) de

Na espécie, ante a
abordagem em local oculto
- em
rua de sentido único e com pouca circulação de pessoas
-, a constatação do uso da arma de fogo se verificou a partir das palavras da vítima que, em seu depoimento,
demonstrou coerência exatidão quanto às circunstâncias fáticas
– apesar do elevado grau de estresse emocional comumente acometido em delitos dessa natureza -, esclarecendo detalhes pessoais do réu, como o local da tatuagem e o uso da arma de fogo como meio de constrangimento.

Por fim, no que toca a
isenção das custas
, o exame da hipossuficiência do réu incumbe ao
juízo da Execução Penal
, dotado de maiores informações acerca da condição de miserabilidade do acusado no momento do cumprimento da sanção acometida.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.